Tribunal: TJSP
Processo: 1053416-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Servidoras estaduais aposentadas – Pretensão de revisão e pagamento dos adicionais por tempo de serviço e também da sexta-parte, para incidência sobre os vencimentos integrais – Artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Inadmissibilidade, em relação aos adicionais quinquenais – Admissibilidade, no entanto, no que diz respeito ao cálculo da sexta-parte – Incidente de Uniformização

Ementa:
Servidoras estaduais aposentadas – Pretensão de revisão e pagamento dos adicionais por tempo de serviço e também da sexta-parte, para incidência sobre os vencimentos integrais – Artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Inadmissibilidade, em relação aos adicionais quinquenais – Admissibilidade, no entanto, no que diz respeito ao cálculo da sexta-parte – Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 – Sentença de procedência da ação – Provimento parcial aos recursos voluntário da SPPREV e oficial, para o decreto de improcedência da ação quanto à revisão da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço, mantida no mais a r. sentença recorrida, no tocante ao decreto de procedência da demanda para o fim de revisão da base de cálculo da sexta-parte, com sucumbência recíproca, consoante especificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1053416-71.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados HELENA
BERTOCHE CORDAZ e YVONE CARMINATTI PENNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial provimento
aos recursos voluntário da SPPREV e oficial, para o decreto de improcedência da
ação quanto à revisão da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço,
mantida no mais a r. sentença recorrida, no tocante ao decreto de procedência da
demanda para o fim de revisão da base de cálculo da sexta-parte, com sucumbência
recíproca, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053416-71.2018.8.26.0053 -Voto no 28.203/20
2
VOTO No 28.203/20
APELAÇÃO No 1053416-71.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV e JUÍZO “EX-
OFFÍCIO”
APELADAS: HELENA BERTOCHE CORDAZ e OUTRA
Ementa: Servidoras estaduais aposentadas Pretensão de revisão e
pagamento dos adicionais por tempo de serviço e também da sexta-
parte, para incidência sobre os vencimentos integrais Artigo 129
da Constituição do Estado de São Paulo Inadmissibilidade, em
relação aos adicionais quinquenais Admissibilidade, no entanto,
no que diz respeito ao cálculo da sexta-parte Incidente de
Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6 Sentença de
procedência da ação Provimento parcial aos recursos voluntário
da SPPREV e oficial, para o decreto de improcedência da ação
quanto à revisão da base de cálculo dos adicionais por tempo de
serviço, mantida no mais a r. sentença recorrida, no tocante ao
decreto de procedência da demanda para o fim de revisão da base
de cálculo da sexta-parte, com sucumbência recíproca, consoante
especificado.
I Trata-se de ação ordinária promovida por servidoras estaduais
aposentadas, com o objetivo de revisão da base de cálculo dos adicionais por
tempo de serviço e, também, da sexta-parte, para o fim de incidência sobre a
integralidade de seus proventos, nos termos do artigo 129 da Constituição do
Estado de São Paulo.
A r. sentença de fls. 50/52, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação.
Embargos de declaração não foram conhecidos, conforme r. decisão
de fls. 68/69.
Recorre a “SPPREV”, alegando, preliminarmente, a nulidade da r.
sentença, sob o fundamento de competência absoluta do Juizado Especial da
Fazenda Pública. No mérito pretende a improcedência da ação, com observância
da orientação do STF no ARE no 1.153.964/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053416-71.2018.8.26.0053 -Voto no 28.203/20
3
Recurso regularmente processado e respondido, presente, ademais,
o reexame necessário.
É o relatório.
II Preservado o respeito ao convencimento do MM Juiz de Direito
prolator da r. sentença recorrida, tem-se pelo provimento parcial da remessa
oficial e, também, do recurso interposto pela SPPREV.
De início, inconsistente a preliminar de nulidade da r. sentença
recorrida, visto que não sendo possível, no caso concreto, aferir-se de imediato o
conteúdo econômico da demanda, tem-se que merece prevalecer a competência
do Juízo de origem, e não do Juizado Especial da Fazenda Pública.
De resto, nos exatos termos do artigo 129 da Constituição do
Estado de São Paulo: “Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento
do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada
a sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos
vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição”.
Portanto, duas as vantagens asseguradas pela referida norma
constitucional aos servidores estaduais: o adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, mas sem
qualquer referência à base de cálculo; e a sexta-parte dos vencimentos integrais,
após vinte anos de efetivo exercício, esta, sim, com determinação expressa de
incidência sobre a integralidade dos vencimentos.
Assim sendo, na espécie, inadmissível o critério de cálculo
pretendido pelas autoras quanto aos adicionais por tempo serviço, por ausência
de previsão constitucional para a incidência sobre os vencimentos integrais, de
sorte que, excetuada a vantagem da sexta-parte, correto o cálculo dos adicionais
conforme realizado pela Administração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053416-71.2018.8.26.0053 -Voto no 28.203/20
4
Não obstante, a impossibilidade de interpretação diversa também
decorre do que prescreve o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 04.06.1998, no sentido de
que “os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores”.
Quanto ao disposto na Lei Complementar no 712, de 1993, impõe-
se observar que não autoriza a modificação de entendimento a respeito da
matéria, uma vez que estabelece, expressamente, a proibição de cálculo ou
acumulação dos adicionais para a concessão de acréscimos ulteriores, sob
mesmo título ou idêntico fundamento, em perfeita consonância, assim, com o
comando constitucional acima referido.
Ademais, segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 49257/RJ, de relatoria do Ministro Gilson Dipp, DJe.
22.11.1999, o adicional por tempo de serviço incide somente sobre o vencimento
básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor, não alcançando, quaisquer outras
gratificações.
No tocante à insistência do autor acerca da força persuasiva das
Assunções de Competência nos 844.381.5/0-00 (0155551-95.2008.8.26.0000) e
0087273-47.2005.8.26.0000, cumpre observar que tais incidentes processuais
não estavam revestidos de força vinculante ao tempo dos respectivos
julgamentos, ou seja, ainda sob a égide do CPC/1973.
Por fim, a pacificar a questão a respeito dos adicionais por tempo de
serviço, registre-se a orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO BASE DE CÁLCULO
VENCIMENTO. A base de incidência da gratificação por tempo de serviço é o
vencimento, e não a remuneração. Precedente: recurso extraordinário no
563.708/MS, relatado no Pleno pela ministra Cármen Lúcia, julgado sob a
sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053416-71.2018.8.26.0053 -Voto no 28.203/20
5
maio de 2013” (ARE no 1.153.965/SP, Rel. Min. Marco Aurélio trânsito em
julgado em 17.02.2020).
Logo, repita-se, em relação aos adicionais quinquenais, tem-se que
merece prevalecer o critério de cálculo utilizado pela Administração.
Por outro lado, em relação à sexta-parte, este Tribunal, no
julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6, há
muito fixou a interpretação a ser dada ao aludido preceito constitucional,
deixando assente que: “A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas
componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão
mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
Não obstante, quanto à exclusão das vantagens eventuais, impõe-se
observar que tal fato não interfere no conceito de vencimentos integrais,
porquanto essas parcelas não representam, na realidade, a remuneração pela
contraprestação do vínculo empregatício, dado que dependem, obviamente, de
circunstâncias ou ocorrências imprevisíveis (cf. Apelação Cível no 82.806-5, Rel.
Des. Jovino de Sylos).
Portanto, em tese, todas as gratificações e vantagens pecuniárias
percebidas com regularidade devem incidir no cálculo da sexta-parte, irrelevante
se incorporadas ou não, fixas ou transitórias, uma vez que não se confundem com
as vantagens eventuais.
Quanto ao disposto no artigo 37, inciso XIV, da Constituição
Federal, na redação da Emenda Constitucional no 19, de 1998, diferentemente da
situação anteriormente referida para os adicionais quinquenais, tem-se não
influenciar, “data venia”, em relação à sexta-parte, por subsistir o artigo 129 da
Constituição do Estado, tanto que a Suprema Corte, no AI n° 326.497/SP,
conforme r. decisão monocrática da lavra do Ministro Marco Aurélio (DJ
19.06.2001), já deixou assente: “DECISÃO SEXTA-PARTE NATUREZA
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
DISTINÇÃO
INCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053416-71.2018.8.26.0053 -Voto no 28.203/20
6
RECÍPROCA NÃO VERIFICADA AGRAVO DESPROVIDO”.
E acrescenta tal precedente, por esclarecedor: “[...] De resto, atente-
se para a real natureza da sexta-parte. Muito embora pressupondo o transcurso de
vinte anos de efetivo serviço, nada mais consubstancia do que uma melhoria nos
vencimentos, um plus a que passa a ter direito o servidor. Eis o trecho do artigo
129 da Constituição estadual: (...) a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos
para todos os efeitos (...). Ora, descabe tomá-la juntamente com as gratificações
incorporadas aos proventos para dizer-se de cálculo glosado pelo inciso XIV do
artigo 37 da Constituição Federal: XIV os acréscimos pecuniários percebidos
pelo servidor público não serão computados, nem acumulados, para fins de
concessão de acréscimos ulteriores. Tal preceito não tem o condão de obstaculizar
verdadeira melhoria de vencimentos outorgada por legislação local em face da
passagem do tempo. É sabença geral a origem, em si, desta norma: decorreu do
famigerado Decreto-Lei 2.039/83 que, em passe de mágica, possibilitava alcançar-
se, com trinta e cinco anos de serviço, gratificação de cento e quarenta por cento,
mediante o chamado efeito cascata. Tanto não se trata de gratificação por
tempo de serviço que o pagamento, ao
contrário do que ocorre em relação a outras parcelas, não é feito de forma
individualizada, separada, mas em conjunto com o próprio vencimento,
integrando-o. Impossível é olvidar-se, na aplicação do inciso XIV do artigo 37 da
Carta da República, a razão das coisas, o princípio da razoabilidade. Daí o acerto
do acórdão prolatado pela Corte de origem, no que afastou o óbice revelado pela
mencionada regra constitucional. Repita-se que a sexta-parte nada mais é do que
um plus nos vencimentos, passando a integrá-los em virtude de efetivo exercício,
mostrando-se os vinte anos, sob o ângulo temporal, como simples condição para
obter-se o direito. Pelas razões supra, conheço do pedido formulado neste agravo,
mas o desacolho”.
Em suma, ante o decidido em primeira instância, impõe-se o
provimento parcial dos recursos voluntário e oficial, para julgar improcedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053416-71.2018.8.26.0053 -Voto no 28.203/20
7
ação quanto à revisão da base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço,
mantendo-se a r. sentença recorrida, por outro lado, no tocante ao decreto de
procedência da demanda em relação à revisão da base de cálculo da sexta-parte.
Em razão da sucumbência recíproca das partes, cada qual deverá
suportar o pagamento ao patrono adverso de honorários advocatícios, nos termos
do artigo 86, “caput”, do Código de Processo Civil, repartindo-se pela metade as
custas processuais.
No tocante à improcedência do pedido relativo aos adicionais por
tempo de serviço, arcarão as autoras com a verba honorária de R$ 1.000,00 (mil
reais), com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, observando-se a
gratuidade de justiça deferida a fls. 25.
Já em relação à procedência do pedido atinente à sexta-parte, arcará
a ré com o pagamento da verba honorária de 10% sobre o valor da condenação, a
ser apurado na fase de liquidação do julgado, com base no artigo 85, § 4o, II, do
mesmo diploma supracitado.
Em ambas as hipóteses já avaliada a sucumbência recursal.
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária sobre os
atrasados, a fim de evitar incidentes desnecessários na fase de execução, observo
que os juros devem ser computados a partir da citação, e a correção desde
quando devidas as parcelas e até o efetivo cumprimento da obrigação, visto que o
plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal negou a modulação de efeitos
em relação ao Tema 810 (cf. RE no 870.947-RG/SE).
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação aos juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde junho de 2009 em
diante, para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053416-71.2018.8.26.0053 -Voto no 28.203/20
8
Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento parcial aos recursos
voluntário da SPPREV e oficial, para o decreto de improcedência da ação
quanto à pretensão das autoras de revisão da base de cálculo dos adicionais por
tempo de serviço, mantida no mais a r. sentença recorrida, no tocante ao decreto
de procedência da demanda para o fim de revisão da base de cálculo da sexta-
parte, com sucumbência recíproca, consoante especificado.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator